Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-64.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705023-64.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TALITA CAMPOS CAVALCANTE APELADO: MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO, MARCELO MAGNO FÉLIX DOS SANTOS D E S P A C H O De acordo com a decisão de ID 32472449, o pedido de concessão de gratuidade judiciária à parte apelante foi indeferido por esta Relatoria, que determinou o recolhimento das custas do preparo recursal. A recorrente colacionou a guia de custas e emolumentos de ID 32815234, com o respectivo comprovante de pagamento referente à apelação (ID 32815235). Entretanto, analisando detidamente estes autos eletrônicos, verifica-se que a parte autora apelante – que também teve a gratuidade judiciária indeferida pelo Juízo da 1a Instância – deixou de recolheu as custas e despesas iniciais do processo, o que, em tese, acarreta o cancelamento da distribuição do feito (CPC, art. 290), por se tratar de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Diante do exposto, INTIME-SE A PARTE RECORRENTE PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, COMPROVAR O DEVIDO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS INICIAIS, com a correta indicação do valor da causa no campo apropriado da respectiva guia bancária de custas e emolumentos, inclusive, sob pena de sua inércia implicar em não conhecimento do recurso aviado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator